Tribunal: TJSP
Processo: 2057447-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057447-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é paciente PRESOS DO
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE MONGAGUÁ, Impetrantes ANA
CARLA DINIS BALTAZAR, DANIELLE YARA NASCIMENTO GONZAGA,
JULIANA NOBILE FURLAN, KARINA RODRIGUES DE ANDRADE, MARIANA
SANTOS DE OLIVEIRA e VANESSA VIRGINIA BASTIDA DRUDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
ordem impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057447-14.2020.8.26.0000 -Voto no 36.702.
2
Habeas Corpus no 2057447-14.2020.8.26.0000–Comarca de Itanhaém.
Impetrantes: Ana Carla Diniz Baltazar e outras.
Pacientes: Presos do CPP de Mongaguá.
Voto no 36.702.
1. As advogadas Ana Carla Diniz Baltazar,
Danielle Yara Nascimento Gonzaga, Juliana Nobile Furlan, Karina
Rodrigues de Andrade, Mariana Santos de Oliveira e Vanessa Virgínia
Bastida Drudi impetraram “habeas corpus”, com pedido liminar,
alegando sofrerem todos os sentenciados da Comarca ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Itanhaém, porque, por conta da
pandemia causada pela COVID-19 e da suspensão do expediente pelo
Tribunal de Justiça, não teria apreciado todos os pedidos de livramento
condicional, progressão de regime, indulto e comutação de penas já
protocolados, inclusive os processos físicos, ignorando e contrariando o
disposto no Provimento do Conselho Superior da Magistratura e na
Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Tal proceder
fere os direitos dos presos daquela Comarca, os quais estão sujeitos à
contaminação pela Covid-19 e até à morte.
Por tais motivos, pleiteiam a concessão da
ordem para ser determinado à autoridade impetrada que aprecie os
pedidos de benefícios.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057447-14.2020.8.26.0000 -Voto no 36.702.
3
2. Cumpre desde logo observar que o remédio
heróico não se presta à agilização do processamento dos expedientes
que visam à concessão de benefícios em sede de execução penal.
A propósito, decisão assim ementada: “HABEAS
CORPUS
Utilização como forma de apressar decisões a respeito de
incidentes e questões relativas à execução de penas
Via inadequada: o
Habeas Corpus é via inadequada para apressar decisões a respeito de
incidentes e questões relativas à execução de penas, como na hipótese de
pedido de progressão do regime penitenciário” (RJDTACRIM 24/447).
Aliás, ainda que assim não fosse, é bem de ver
que, segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada,
“Ante a pandemia global, o E. Tribunal de Justiça adotou medidas para dar
continuidade à prestação jurisdicional, nos termos do Provimento CSM no
2549/2020. Após a publicação do provimento supra, sobreveio a publicação
do comunicado conjunto no 249/2020, estabelecendo o peticionamento digital
dos pedidos atinentes aos processos físicos. Desta forma, o presente habeas
corpus está eivado de alegações inverídicas, pois nos termos do referido
comunicado, este Juízo passou a analisar todos os pedidos NO FORMATO
DIGITAL, com manifestação do Ministério Público e, inclusive, intimação da
defesa para regularizar o pedido com complementos necessários para sua
análise” (fls. 42/44), não se detectando, na hipótese, inércia ou demora
injustificada do Juízo impetrado.
Sendo assim, devem os pacientes aguardar a
oportuna prolação da decisão monocrática em cada qual dos pedidos
protocolados, assegurado, oportunamente, o exercício do duplo de
jurisdição.
A propósito já se pronunciou a respeito este
Tribunal em decisão assim ementada: “'Habeas Corpus' coletivo impetrado
em favor de todos os idosos que cumprem pena em regime semiaberto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057447-14.2020.8.26.0000 -Voto no 36.702.
4
delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, custodiados nos
Centros de Progressão Penitenciária de Bauru e de Ressocialização de Jaú.
Impetração que não aponta ato coator específico de nenhum dos juízes das
execuções competentes para a análise dos incidentes afetos a cada um dos
pacientes, representando a análise inédita do tema por esta Corte de Justiça
indevida supressão de instância. Recomendação do CNJ que não implica
direito automático à soltura de sentenciados idosos, ressalvando a Suprema
Corte a necessidade de se analisar a situação dos detentos caso a caso,
algo impossível de se aferir no âmbito da impetração coletiva. Ordem não
conhecida”
(Habeas
Corpus
no
2062901-72.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Farto Salles, julgado em 22.04.2020).
Portanto, o não conhecimento da ordem se
impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece da
ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -